Tribunal: TJDFT
Processo: 0712187-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712187-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RUITHER JACQUES SANFILIPPO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão que indeferiu o pedido de inscrição de RUITHER JACQUES SANFILIPPO no cadastro de inadimplente. Não houve pedido liminar. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator